Tribunal: TJMT
Processo: 1026268-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026268-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), ESCOLASTICA MARIA DE ARRUDA ROSARIO - CPF: 474.413.211-15 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – RISCO DE DANO GRAVE INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Diante da via estreita do agravo de instrumento, incabível a discussão a respeito da legalidade do Adicional de Final de Carreira, bem como quanto à incidência do prazo decadencial, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e consequente supressão de instâncias.

2. Por se tratar de aposentadoria, verba de caráter alimentar, concedida à pessoa idosa, o receio de dano grave ou de difícil reparação milita em favor da servidora, sendo inegável que a repentina redução ou supressão de seus proventos implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

3.
Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1043031-78.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 103520555 – processo n.° 1043031-78.2022.811.0041):

“
Vistos.

A liminar deve ser deferida nesta etapa processual, pois verifico que o ato de aposentação da impetrante ESCOLÁSTICA MARIA DE ARRUDA ROSÁRIO foi objeto de confirmação pelo Tribunal de Contas do Estado em 19 de agosto de 1998 (ID 103440798 – fls. 110/111), de sorte que se tratando a aposentadoria de atos sequenciais e complexos com situação jurídica aperfeiçoada (confirmação pela Corte de Contas), força reconhecer que houve a decadência do art. 54, da Lei Federal 9.784/1999, e a Administração Pública não mais possuirá direito de anular os próprios atos depois de decorridos cinco anos.

Aliás, seria bom a autoridade coatora e seu corpo jurídico se atentarem para essa solução jurídica, dada pela Suprema Corte no Mandado de Segurança 31823/DF, relatado pelo ministro Marco Aurélio e julgado por unanimidade, evitando o assoberbamento da máquina judiciária com ações mandamentais deste jaez.

Posto isso, defiro a liminar para que o ILMO. SR. GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV se abstenha de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira da impetrante ESCOLÁSTICA MARIA DE ARRUDA ROSÁRIO até o julgamento final desta lide mandamental.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações e cumprir esta liminar.

Prazo das informações é de dez dias.

Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Estado desta impetração.

Após, dê-se vista ao parquet para sua manifestação em dez dias.

Cumpra-se.

I.

Cuiabá, data de assinatura no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO
”.

Aduz a parte agravante que não estão presentes, nos autos de origem, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assegura, nesse contexto, que desde o advento da Lei Complementar n.° 50/98 o regime remuneratório da servidora agravada passou a ser por meio de subsídio, fixado em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Sustenta que o adicional de final de carreira da servidora foi aglutinado sob a rubrica do subsídio, porém que “
por um erro da Administração Pública, a denominada verba, a partir de fevereiro de 2001, foi reimplantada, passando a ser paga em duplicidade
”. Assim, com base no princípio da autotutela, a Administração Pública pode anular os atos ilegais.

Apregoa, outrossim, que o pagamento da verba questionada foi cessado no ano de 2005 e, por conta disso, o “
Sindicato da categoria impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo acórdão foi no sentido de conceder a ordem para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba suprimida para o fim de respeitar o devido processo legal administrativo
”.

Pontua, ademais, que diante do julgamento do referido
mandamus
, foi instaurado o processo administrativo n.° 409037/2007, em 20.09.2007, com a finalidade de apurar a ilegalidade do pagamento do adicional de final de carreira pago à recorrida.

Argumenta, de outra parte, que a Lei n.° 7.692/2002 estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que Administração Pública possa invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Afiança, nesse sentido, que o equivoco da administração pública na reimplantação do adicional de final de carreira foi constatado no ano de 2005, quando foi determinada a sua exclusão, e que somente em 23.05.2007 ocorreu o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo anteriormente mencionado, motivo pelo qual a instauração do procedimento administrativo na data de 20.09.2007 ocorreu dentro do prazo de 10 (dez) anos previsto na legislação estadual.

Acentua, ainda, que os atos flagrantemente inconstitucionais, como é o caso do pagamento em separado do adicional de final de carreira, por violar o disposto no artigo 39, § 4°, da Constituição, não são consolidados pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei n.° 9.784/99.

Salienta, por derradeiro, que “
caso mantido o deferimento da tutela de urgência, é grave o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente para o erário, vez que acarretará o pagamento em duplicidade do Adicional de Final de Carreira
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 154529658).

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 157994171).

Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a parte agravante opôs "
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 156651151), rejeitados, por se tratar de rediscussão da matéria (ID. 171958168).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs “
AGRAVO INTERNO
”, alegando que nas razões do agravo de instrumento foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de dano grave ou de difícil reparação ao Estado, bem como argumentando que não foi observada a Súmula n.° 633, do STJ, no que se refere ao prazo decadencial, além da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a fazenda pública, quando esta importar em pagamento de vantagens pecuniárias (ID. 179437689).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao Agravo Interno, confirmando-se a decisão liminar de primeiro grau (ID. 182807769).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o provimento do recurso de
agravo de instrumento
” (ID. 167294175).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1043031-78.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, deferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, para a concessão de antecipação da tutela no Mandado de Segurança, mostra-se necessária a demonstração da relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida somente ao final,
in verbis
:

“
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará
:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Na hipótese, colhe-se do processo de origem que o magistrado singular deferiu a liminar, por concluir que o ato administrativo foi proferido após o decurso do prazo decadencial.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, observa-se que a controvérsia sobre a incidência do prazo quinquenal ou decenal, para a revisão do ato de aposentadoria em questão, além da legalidade, ou não, do recebimento do Adicional de Final de Carreira, constitui matéria meritória, mormente diante da necessidade de análise pormenorizada dos documentos que instruem a ação mandamental.

No entanto, diante da via estreita do agravo de instrumento, não se mostra viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do duplo grau de jurisdição.

Ademais, no Mandado de Segurança Coletivo n.° 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, foi reconhecido que o ato administrativo supressor do Adicional de Final de Carreira era ilegal, pelo menos até a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, analisando individualmente a situação dos professores aposentados, de modo que se afigura temerária a suspensão da liminar concedida na origem.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - DANO MATERIAL DEVIDO - MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL - EXCLUSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido adicional de fim de carreira, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados.

2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral.

3. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

4. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00135781220098110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/01/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/01/2020).

Para mais, diferentemente do que sustenta a parte agravante, no caso em questão, o receio de dano irreparável ou de ineficácia da medida, na verdade, milita em favor da parte apelada, por se tratar a aposentadoria de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a sua redução ou supressão repentina implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida, mormente pelo fato de a servidora aposentada contar com mais de 76 (setenta e seis) anos de idade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CESSOU O PAGAMENTO DA VERBA - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1998, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso sub judice milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida
”.

(TJ-MT - AI: 10047521520238110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023). (Grifo nosso).

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo recursal.

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante defende a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando esta importar em pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”.

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso).

Igualmente, pertinente ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024